Tribunal: TJSP
Processo: 1003356-95.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de nulidade do processo administrativa, em que alegadamente não se analisou a indicação do real condutor do veículo. Denegação da segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.
Documentação deficiente. Direito líquido e certo não demonstrado.
Sentença denegatória

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de nulidade do processo administrativa, em que alegadamente não se analisou a indicação do real condutor do veículo. Denegação da segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.
Documentação deficiente. Direito líquido e certo não demonstrado.
Sentença denegatória mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003356-
95.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante CELIA
CRISTINA MENESES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003356-95.2020.8.26.0127 -Voto no 13868
2
Voto n. 13868
Apelação n. 1003356-95.2020.8.26.0127
Apelante: Celia Cristina Meneses de Jesus
Apelados: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do 239° Ciretran de Carapicuíba - SP
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Carapicuíba
MM(a). Juiz(a): Mariana Parmezan Annibal
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito
de
dirigir.
Alegação
de
nulidade
do
processo
administrativa, em que alegadamente não se analisou a
indicação do real condutor do veículo. Denegação da
segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido
e certo.
Documentação deficiente. Direito líquido e certo não
demonstrado.
Sentença denegatória mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Celia Cristina Meneses de Jesus em face de ato do Diretor Técnico do
Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do 239° Ciretran de
Carapicuíba - SP, via do qual requer o desbloqueio de seu prontuário até
que esgotada a instância administrativa, com anulação das multas e do
processo de cassação do direito de dirigir, sob a alegação de que, apesar
do protocolo tempestivo, a indicação de condutor responsável pela
infração de trânsito não foi analisada pela autoridade coatora.
Sobreveio a r. sentença a fls. 84/87, que denegou a
ordem, sob o fundamento, em síntese, de ausência de direito líquido e
certo, por falta de prova pré-constituída capaz de questionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003356-95.2020.8.26.0127 -Voto no 13868
3
legitimidade do ato administrativo, consignando que nada comprova a
ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora. Não houve
condenação em honorários de advogado.
Apela tempestivamente a impetrante, com razões a
fls. 93/98, insistindo na concessão da ordem, sustentando, em síntese,
que o presente mandado de segurança baseia-se na legislação pertinente,
bem como houve a demonstração do direito líquido e certo, mediante os
documentos encartados. Aduz que a MMa. Juíza a quo deixou de atentar
aos pressupostos essenciais e aos documentos encartados, os quais
mereciam uma análise mais acurada.
Contrarrazões a fls. 101/104, pelo desprovimento do
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A sentença denegou a segurança, aos argumentos de
que “não há demonstração inequívoca dos fatos alegados, tanto é que a
inicial veio desacompanhada de qualquer prova documental capaz de
demonstrar a suposta ilegalidade praticada pela autoridade coatora,
notadamente quando há elementos indicando o cometimento de
infração”; “Em que pese a impetrante ter alegado na exordial o bloqueio
do seu prontuário administrativo, após as informações prestadas pela
autoridade coatora foi incontroverso que isso não ocorreu.”; além de
afirmar que as notificações encaminhadas pelo Detran dispensam a
comprovação do recebimento por AR ou notificação pessoal, segundo o
art. 3o, §1o, da Resolução CONTRAN n. 149 (fls. 84/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003356-95.2020.8.26.0127 -Voto no 13868
4
Apela a impetrante arguindo “impetrou o mandado
de segurança com fulcro no que respeita a legislação pertinente, bem
como demonstrou a sua perfeita constituição, tendo em vista todos os
documentos encartados”: “o MM. Juiz 'a quo' não atuou com o acerto
que sempre prelevam suas decisões, uma vez que, mesmo julgando o
processo improcedente com resolução do mérito aos pedidos
formulados, o fez sem atentar aos pressupostos essências e aos
documentos encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma
análise mais acurada, análise esta que se aprofundada certamente
levariam o 'writ' a sua concessão”.
Pois bem.
Efetivamente, a documentação juntada à inicial não
é suficiente para fazer prova do direito líquido e certo alegado.
Com efeito:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto em
sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser
exercitado no momento de sua impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparado por mandado
de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e
certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos
os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e
certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior, não é líquido nem certo para fins de
segurança ... por se exigir situações e fatos comprovados de
plano é que não há instrução probatória no mandado de
segurança.
Há
apenas
uma dilação probatória para
informações do impetrado sobre as alegações e provas
oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada
lide nesses termos, advirá a sentença considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003356-95.2020.8.26.0127 -Voto no 13868
5
unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
com as informações. As provas tendentes a demonstrar a
liquidez e certeza do direito podem ser todas as modalidades
admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no
caso de documento em poder do impetrado ou superveniente
às informações(...). O que se exige é prova preconstituída das
situações e fatos que embasam o direito invocado pelo
impetrante.” (Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade
Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle
Filho,
“Direito
Administrativo
Brasileiro”,
Malheiros
Editores, 37a edição, pp. 37/38)
Afora
documentos
pessoais,
precedentes
jurisprudenciais de cópias de resoluções dos órgãos de trânsito, a
impetrante limitou-se a juntar certidão de pontos vinculados a sua CNH
e a indicação de condutor-infrator com a respectiva cópia da CNH
daquele que afirma ser o real condutor.
Trata-se, entretanto, de certidão que somente
comprova a vinculação da pontuação ao seu prontuário (fls. 24), e de
indicação sem demonstração do protocolo correspondente (fls. 22).
De resto, o que há são os documentos juntados às
informações (fls. 57/71), nos quais se pode ver que, relativamente ao
procedimento administrativo de cassação, houve a devida notificação da
impetrante (fls. 59/61), bem como a comprovação de que o seu
prontuário encontra-se desbloqueado (fls. 68). E, nas informações
prestadas, a autoridade impetrada afirma que (i) o desbloqueio
permanecerá enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão
administrativa; (ii) a identificação do condutor deveria ter sido
endereçada ao competente órgão autuador e não ao Detran; e (iii) é
responsabilidade do proprietário do veículo manter o seu endereço
atualizado.
Não bastasse, observa-se aparente contrariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003356-95.2020.8.26.0127 -Voto no 13868
6
entre as alegações da petição inicial, no sentido de que a impetrante “não
foi notificada da multa para apresentar defesa, sendo que só foi saber
quando fez uma pesquisa em sua CNH para renovar”, e o arcabouço
probatório, pois a validade de sua carteira de habilitação expirará
somente em 25/08/2022, sendo razoável concluir que a impetrante soube
da existência das infrações por meio diverso do alegado.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora